Tribunal: TJSP
Processo: 2072517-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISS – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido reconhecimento de nulidade dos atos processuais – Recurso interposto pela municipalidade.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – Inexistência – No caso dos autos, verifica-se que a municipalidade não foi intimada para se manifestar sobre os atos processuais realizados,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISS – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido reconhecimento de nulidade dos atos processuais – Recurso interposto pela municipalidade.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – Inexistência – No caso dos autos, verifica-se que a municipalidade não foi intimada para se manifestar sobre os atos processuais realizados, tampouco sobre a entrega de documentos e o dia designado para a realização da perícia, conforme certidões expedidas nos autos (fls. 368 e 372 dos autos originários) – Afronta à previsão do artigo 183, §1o do Código de Processo Civil - Prejuízo configurado – Nulidade dos atos processuais ocorridos após o pedido de documentos formulado pelo perito (fls. 363) que deve ser reconhecida – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Cabível a devolução do prazo pretendida.
Decisão reformada – Recurso provido.